Tribunal: TJMT
Processo: 1027923-48.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027923-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CALIXTO MOISES DE MARIA - CPF: 205.356.941-72 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PERY TABORELLI DA SILVA FILHO - CPF: 314.386.791-49 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS QUANDO OS AUTORES SE ENCONTRAVAM EM ATIVIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO
A QUO
: DATA DA APOSENTADORIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO PRAZO PELA METADE DO TEMPO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINSITRATIVO FEITO AO TEMPO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA NA ATIVA – DESNECESSIDADE – BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMO SUBSIDÍO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÃNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA - REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que este poderá gozar da referida licença ou férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

3. De acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.

4. Prescrição rejeitada.

5. A
usência de pedido administrativo quando estava na ativa.

6. Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmios durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente de requerimento de pedido administrativo.

7. Argumento de que os cálculos das verbas indenizatórias sejam feitos com base no último subsídio dos Autores.

8. De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado.

9. C
orreção monetária, faço a seguinte ponderação. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221 (Tema 905).

10. RECURSO DOS AUTORES

11. R
eembolso das custas que foram adiantadas.

12. Nos termos da Lei Estadual nº 7.603, a fazenda pública (União, Estado e o Município) é isento de pagamento de custas processuais, salvo quando a parte vencedora dispender de valores na ação judicial, conforme estabelece o art. 3º, inciso, I, da referida lei.

13. Majoração dos honorários advocatícios.

14. Ao ler o ato sentencial do juízo
a quo
, este aplicou o art. 85, §8º do CPC, posto que a fixação pela sistemática tradicional resultaria um valor demasiadamente exorbitante, ante ao valor da condenação.

15. O valor da condenação deixou de ser certo e determinado, uma vez que os mesmos deverão ser refeitos, ante ao parcial provimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso quanto à base de cálculo (valor do último subsídio dos Autores). Nesse diapasão, a sentença passou a ser ilíquida.

16. Logo, a fixação da verba honorária deverá ser feita em momento processual posterior, ou seja, na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a condenação tornar-se-á certa e determinada.

17. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, CALIXTO MOISÉS DE MARIA e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1027923-48.2018.811.0041, julgou procedente o
pedido formulado na inicial e condenou o Estado de Mato Grosso a pagar aos autores Calixto Moisés de Maria

o valor correspondente a: 1) 09 meses de férias referente aos anos de 1980, 1984, 1986, 1987, 1989, 2000, 2006, 2007 e 2009; 2) 08/12 de férias proporcionais; 3) Terço constitucional referente as férias do ano de 2009 e proporcionais; 4) 11 meses de licença prêmio referente aos anos de 18/01/1989 a 18/01/1994; 18/01/1994 a 18/01/1999; 18/01/1999 a 18/01/2004 e 18/01/2004 a 17/01/2009; Pery Taborelli da Silva Filho

o valor correspondente a: 1) 02 meses de férias regulamentares referente aos períodos de 1993 e 2008; 2) 01 mês de férias proporcional referente ao período aquisitivo de 2013; 3) Terço constitucional referente a férias regulamentares e proporcionais, 4) 03 meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 14/01/2003 a 13/01/2009 e Valdemir Benedito Barbosa

o valor correspondente a: 1) 02/12 férias proporcionais referente ao período de 2012; 2) terço de férias proporcional.

Por fim, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 67788001), sustenta o Estado de Mato Grosso a ocorrência de prescrição, necessidade de demonstração de indeferimento do pedido administrativo e vedação legal para converter licença prêmio em pecúnia.

Alega, pelo princípio da eventualidade, caso as teses acima não sejam acolhidas, que o cálculo dos valores tenha como base o último subsídio dos Autores.

Por fim, sustenta que os juros e correção monetária deverão incidir a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.

Os Autores também interpuseram Recurso de Apelação (Id. 67787995), sustentam que fazem
jus
ao reembolso das custas que foram adiantadas e que os honorários advocatícios devem ser majorados, posto que foram fixados em desacordo com os art. 140 e art. 85, §3º, ambos do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelos Autores no Id. 67788003 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 67788006.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (Id. 77077992).

Conversão do julgamento em diligência, determinando que os Autores procedam a juntada de cópia integral dos processos administrativos 218197/2015, 492296/2017 e 424619/2016, conforme despacho no Id. 89020468.

Petição dos Autores no Id. 91069479 onde foram juntados novos documentos.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 108695960) requerendo o reconhecimento da prescrição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Analiso em primeiro lugar o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, haja vista que arguida questão de ocorrência de prescrição, matéria esta prejudicial ao próprio mérito recursal de ambos os apelos (do Estado de Mato Grosso e dos Autores).

Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que este poderá gozar da referida licença ou férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Com a aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública.

Assim, por impossibilidade de gozar da licença prêmio ou férias quando o servidor encontrar na inatividade, ou seja, aposentadoria, este é o marco inicial do prazo prescricional.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, que em sede de Recurso Repetitivo (Tema 516), pacificou a matéria
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, e a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO
– REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
Prescrição não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Sendo a conversão de licença-prêmio em pecúnia uma obrigação líquida, os juros de mora incidem desde a data da aposentadoria do servidor. A redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, é medida que se impõe. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 123268/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (NEGRITEI)

No caso em tela, os Autores aposentaram nas seguintes datas:

- Calixto Moisés de Maria em
16/09/2010
, conforme ATO nº 5194/2010 (Id. 67787499);

- Pery Taborelli da Silva Filho em
09/01/2013
, conforme ATO nº 11.123/2013 (Id. 67787954);

- Valdemir Benedito Barbosa em
06/09/2012
, conforme ATO nº 9325/2012 (Id. 67787959).

Desta forma, é a partir da aposentadoria de cada autor que tem-se o termo
a quo
do prazo prescricional.

Importante consignar que os Autores afirmaram na exordial e a sentença prolatada pelo juízo
a quo
corroborou a afirmação no sentido de haver processos administrativos (protocolos nº 218197/2015, 492296/2017 e 424619/2016), os quais teriam o condão de suspender o prazo prescricional.

O Estado de Mato Grosso, ao contestar (Id. 67787982) não admitiu a existência de tais processos administrativos, mas apenas aventou a hipótese de sua existência.

Tanto é verdade que o Estado de Mato Grosso, na peça de defesa, utiliza a expressão “ao que parece”, estando assim redigido,
in verbis:

Face ao afirmado na inicial, ao que parece, existem processos administrativos tramitando que objetivam o pagamento administrativo das verbas pleiteadas na presente ação judicial.

No entanto, ao analisar todos os documentos juntados aos autos não se verificava a comprovação de sua existência, razão pela qual esta Relatora converteu o julgamento em diligência para juntada de cópia integral dos referidos processos administrativos.

De acordo com os arts. 4º e 9º do Decreto nº 20.910/32, o ingresso de processo administrativo tem o condão de interromper o prazo prescricional, recomeçando a sua contagem (pela metade do tempo) a partir do último ato do processo.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

(...)

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILIQUÍDA – PERCENTUAL DEVERÁ SER DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 2. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º do Decreto nº. 20.910/32. 3. O Código de Processo Civil determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V (§3º, art. 85), somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. Apelo parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 1012502-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

No caso em tela, todos os Autores, antes do transcurso do lapso quinquenal, ingressaram com seus respectivos processos administrativos.

Devido ao fato de cada Autor ter aposentado e ingressado com pedidos administrativos em datas diversas, analiso cada um de forma individualizada, por entender ser mais didático e de melhor compreensão.

-
CALIXTO MOISÉS DE MARIA.

O Autor acima aposentou-se em
16/09/2010
, conforme ATO nº 5194/2010 (Id. 67787499).

No dia
07/05/2015
, ou seja, antes do transcurso do prazo quinquenal, o Autor ingressou com pedido administrativo (protocolo nº 218197/2015), que por sua vez, culminou na expedição da Certidão nº 449/DGP/CMMCE/GM/18 no dia
24/05/2018
, conforme se pode observar no Id. 91069486.

A ação ordinária que gerou o presente recurso (Ação de Cobrança) foi proposta em
27/08/2018
, conforme Id. 67787495, ou seja, foi proposta cerca de 3 (três) meses após o último ato administrativo.

Logo, não há falar em prescrição.

Importante destacar ainda que a Certidão nº 449/DGP/CMMCE/GM/18 está anexada no Id. 67787950, onde as verbas indenizatórias estão todas descritas.

- PERY TABORELLI FILHO DA SILVA.

O Autor aposentou-se em
09/01/2013
, conforme ATO nº 11.123/2013 (Id. 67787954);

No dia
11/09/2017
, ou seja, antes do transcurso do prazo quinquenal, o Autor ingressou com pedido administrativo (protocolo nº 492296/2017), que por sua vez, culminou na expedição da Certidão nº 524/DGP/CMMCE/GM/18 no dia
04/07/2018
, conforme se pode observar no Id. 91069489.

A ação ordinária que gerou o presente recurso (Ação de Cobrança) foi proposta em
27/08/2018
, conforme Id. 67787495, ou seja, foi proposta quando transcorrido apenas quase 2 (meses) meses após o último ato administrativo.

Logo, não há falar em prescrição.

Importante destacar ainda que a Certidão nº 524/DGP/CMMCE/GM/18 está anexada no Id. 67787955, ondes as verbas indenizatórias estão todas descritas.

-
VALDEMIR BENEDITO BARBOSA

O Autor aposentou-se em
06/09/2012
, conforme ATO nº 9325/2012 (Id. 67787959).

No dia
24/08/2016
, ou seja, antes do transcurso do prazo quinquenal, o Autor ingressou com pedido administrativo (protocolo nº 424619/2016) (Id. 91069488), que por sua vez, culminou na expedição da Certidão nº 467/DGP/CMMCE/GM/18 no dia
24/05/2018
, conforme se pode observar no Id. 91069483.

A ação ordinária que gerou o presente recurso (Ação de Cobrança) foi proposta em
27/08/2018
, conforme Id. 67787495, ou seja, foi proposta cerca de 3 (três) meses após o último ato administrativo.

Logo, não há falar em prescrição.

Importante destacar ainda que a Certidão nº 467/DGP/CMMCE/GM/18 está anexada no Id. 67787960 e 91069483, ondes as verbas indenizatórias estão todas descritas.

No que tange ao argumento de a
usência de pedido administrativo quando estava na ativa e existência de vedação legal para converter verbas trabalhistas em pecúnia, faço a seguinte ponderação.

O argumento de ausência de pedido administrativo é frágil e pueril, ante à existência e análise dos mesmos quando da apreciação do argumento de prescrição.

É certo que as férias e licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois estas tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmios durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, independentemente de requerimento de pedido administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (...) 3) Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função. 5) A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda. 6) Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. (TJ/MT - N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Não se nega a existência de legislação local vedando o recebimento de tais valores em pecúnia
(Lei Complementar Estadual nº 59/99).

No entanto, tal legislação somente deve ser aplicada no caso de servidor público estar em plena atividade, pois, se a ele é vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar aposentado, como é o caso em tela.

A aplicação desta lei somente deve ocorrer quando o servidor público se encontrar na atividade, pois caso contrário, será apenas letra morta, sem qualquer aplicabilidade e efetividade.

Com relação ao argumento de que os cálculos das verbas indenizatórias sejam feitos com base no último subsídio dos Autores, assiste razão ao Estado de Mato Grosso, pois de acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 3
o
O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (...) 4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função. (...) (TJ/MT - N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

No que tange ao pedido de reforma da sentença quanto à correção monetária, faço a seguinte ponderação.

O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

No caso em tela, a sentença prolatada pelo juízo
a quo
está em plena consonância com o Tema 905 do STJ, não havendo qualquer razão ou fundamento para modificá-la neste aspecto.

Diante de toda a fundamentação acima exposta, deve o apelo do Estado de Mato Grosso ser parcialmente provido apenas e tão somente quanto a base de cálculos das verbas indenizatórias (último subsídio dos Autores.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES:

Os Autores também interpuseram Recurso de Apelação sustentando, em síntese, que fazem
jus
ao reembolso das custas que foram adiantadas e que os honorários advocatícios devem ser majorados, posto que foram fixados em desacordo com os art. 140 e art. 85, §3º, ambos do CPC.

No que tange ao argumento de reembolso das custas adiantadas, tenho que assiste razão aos Apelantes, pois a Lei Estadual nº 7.603 é clara ao dispor que a fazenda pública (União, Estado e o Município) é isento de pagamento de custas processuais, salvo quando a parte vencedora dispender de valores na ação judicial, conforme estabelece o art. 3º, inciso, I, da referida lei que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECRETO MUNICIPAL DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DA EMPRESA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE RECURSO DO MUNICÍPIO - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC. 2 - O pedido de majoração dos danos morais deve ser indeferido, diante das circunstâncias do caso concreto. 3 - Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido na petição inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o quantum pretendido pelo Autor se mostra meramente estimativo, não configurando sucumbência da parte autora pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme Súmula nº. 326 do STJ. 4 -
A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.
(TJ/MT - N.U 0001668-22.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (NEGRITEI)

Quanto ao argumento de majoração dos honorários advocatícios, tenho que a verba honorária deve ser revista.

No entanto, a revisão deve ocorrer por fundamento diverso do sustentado pelos Apelantes.

Ao ler o ato sentencial do juízo
a quo
, este fixou a verba honorária em R$ 6.000,00 (seis mil reais), aplicando uma “interpretação excepcional” (nas palavras do juiz sentenciante) do art. 85, §8º do CPC, posto que a fixação pela sistemática tradicional resultaria um valor demasiadamente exorbitante, ante ao valor da condenação.

Assim está disposto a regra processual utilizada pelo juízo
a quo, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O juízo
a quo
entendeu ser aplicável, de forma excepcional, tal dispositivo processual, pois condenou o Estado de Mato Grosso em quantia certa e determinada, haja vista os valores mencionados nas certidões obtidas na seara administrativa.

No entanto, tal valor deixou de ser certo e determinado, uma vez que os mesmos deverão ser refeitos, ante ao parcial provimento do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso quanto à base de cálculo (valor do último subsídio dos Autores).

Nesse diapasão, a sentença passou a ser ilíquida.

Logo, a fixação da verba honorária deverá ser feita em momento processual posterior, ou seja, na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a condenação tornar-se-á certa e determinada.

Insta consignar que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não deve descartada ou menosprezada, mas apenas salientando que tal apreciação deve ocorrer em momento processual próprio e adequado.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATO DA OBRA - OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - FISSURAS E TRINCAS EM IMÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA EMPREITEIRA - FALTA DE CONDUTA CULPOSA - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍROCA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. - O Município que contratou empresa privada para a execução da obra pública da qual teriam decorrido danos constatados no imóvel da autora é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual. - A responsabilidade do Município por dano decorrente do fato da obra decorre do risco administrativo, dispensando a prova de conduta culposa, decorrendo da demonstração do dano suportado pelo administrado e do seu nexo causal com a obra executada. - A responsabilidade civil da empreiteira particular contratada para a execução da obra pública é subjetiva, somente se configurando quando comprovada conduta culposa. - O dano moral, passível de reparação pecuniária, decorre dos transtornos que a parte autora suportou em virtude dos danos ocasionados em seu imóvel, apresentando rachaduras e danos estruturais, situação que afasta hipótese de mero aborrecimento ou dissabor, gerando fundados temores, aflições ou angústias das vítimas. - Na fixação do montante indenizatório, há de se considerar a dupla finalidade da reparação, qual seja, a de punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e a de propiciar a vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem justa causa. - Configurada hipótese de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ficando vedada a compensação.
A verba honorária devida pela autora deve ser fixada por apreciação equitativa, considerando que não houve condenação dessa parte e que o proveito econômico é inestimável. Não sendo líquida a sentença quanto à condenação imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual previsto para a fixação dos honorários deve ocorrer em posterior liquidação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.004464-0/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas e tão somente para que o cálculo das verbas pleiteadas na exordial tenha como base o último subsídio de cada Autor;

B) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelos Autores para que sejam reembolsados, à título de custas processuais, os valores comprovadamente antecipados, bem como rever os honorários advocatícios, devendo tal verba ser fixada na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022